Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-08.2023.8.07.0021
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. INFRAESTRUTURA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que reconheceu a inexistência de relação jurídica de compra e venda ou de incorporação imobiliária, entendendo tratar-se de mera adesão a associação civil.
2. O embargante aponta omissão e erro material quanto à análise dos fatos e à natureza jurídica do contrato, sustentando a ocorrência de descumprimento contratual por ausência de infraestrutura no empreendimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se há vícios no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado analisou expressamente os argumentos do recurso e concluiu que o contrato firmado entre as partes ostenta natureza associativa, sem previsão de alienação de imóvel ou obrigação de fornecer infraestrutura ao aderente.
5. A decisão embargada destacou que o contrato prevê apenas o direito de uso vitalício de área para construção de chalé, com recursos do associado, conforme regulamento interno da associação.
6. A alegação de descumprimento contratual foi afastada, pois não há cláusula contratual que imponha à associação a obrigação de fornecer infraestrutura de lazer.
7. A pretensão do embargante é o reexame da matéria já decidida, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
8. Mesmo rejeitados os embargos, as questões e dispositivos legais pertinentes serão considerados prequestionados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. A ausência de previsão contratual de a ré fornecer aos aderentes infraestrutura afasta a alegação de descumprimento contratual. 2. A reanálise de matéria já decidida não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 3. A natureza associativa do contrato afasta a caracterização de incorporação imobiliária."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 475; e Lei no 4.591/1964, art. 1o.